Tribunal: STF
Processo: AI 148591
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-18
Data de publicação: 1993-05-18

Ementa:
RECURSO    EXTRAORDINÁRIO   -    JUÍZO    PRIMEIRO   DE
ADMISSIBILIDADE  -  ATUAÇÃO  - AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  - RECLAMAÇÃO.
Interposto  o recurso,  cumpre ao  Juízo primeiro  de admissibilidade
proceder ao exame dos pressupostos de recorribilidade. Tratando-se de
recurso  de natureza extraordinária - a revista e os embargos a serem
julgados  pelo Tribunal  Superior do  Trabalho (artigos  894 e 896 da
Consolidação das Leis do Trabalho), o especial, submetido ao crivo do
Superior  Tribunal de Justiça (artigo 105, inciso III da Constituição
Federal)  e o  extraordinário estrito  senso, cabivel  para o Supremo
Tribunal  Federal (artigo  102, inciso  III da Constituição Federal),
incumbe-lhe  não  só  examinar os  pressupostos  gerais  - adequação,
oportunidade,  interesse  de  agir  na  via  recursal,  representação
processual  e  preparo,  como  também  os  especificos  previstos nos
citados  dispositivos  legais  e  constitucionais.  Este procedimento
longe  fica de  implicar a  usurpação da  competência de qualquer dos
Tribunais  referidos. Frente a organicidade e a dinamica que norteiam
o  Direito, especialmente  o instrumental,  a  decisão que  se mostre
negativa  ao processamento  do recurso  interposto desafia  agravo de
instrumento  e não reclamação.  Especialmente em Direito, que ciencia
e,  o meio justifica  o fim, mas  não este aquele. A tramitação menos
celere  do agravo e o fato de não encerrar, em si, a possibilidade de
obtenção de liminar são inidoneos ao respaldo da alternativa quanto a
via  a ser trilhada.  A medida excepcional  da reclamação pressupoe a
invasão de competência ou a inobservancia da autoridade de provimento
da Corte e nenhuma das duas hipóteses ocorre quando o Órgão reclamado
atua  no âmbito que lhe  e reservado pela ordem jurídica em vigor. Ao
Supremo  Tribunal Federal não  e dado assentar,  pela vez primeira, o
enquadramento,  ou  não,  do  extraordinário  em  um  dos permissivos
constitucionais.  Descabe,   assim,  enveredar  pela   via  dupla  da
interposição  do   agravo  de   instrumento  e   da  apresentação  da
reclamação.
              ISENÇÃO  -   OPERAÇÕES  DE   CAMBIO  -   ARTIGO  6.  DO
DECRETO-LEI N. 2.434/88 - PRINCÍPIO ISONOMICO. O termo inicial fixado
para a vigencia do beneficio não conflita com o princípio isonomico e
nem  tem que guardar sintonia necessaria com o momento em que surge o
fato gerador.::